Tribunal: TJBA
Processo: 0552478-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552478-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LUCIANA BAZAN MARTINS

APELADO: REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANDES NEMEN, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICABILIDADE DO CDC. USO MISTO DOS BENS. VULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS VÍCIOS DO PRODUTO E SERVIÇO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL MESMO APÓS ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS. MÉRITO. VEÍCULOS APRESENTARAM DEFEITOS DESDE A ENTREGA. LAUDO PERICIAL ATESTA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESVALORIZAÇÃO DOS BENS E DESPESAS COM REPAROS INFRUTÍFEROS. DANOS MORAIS. IDENTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I - Caso concreto

Trata-se de apelações interpostas pelas rés FORD e ANIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios em veículos zero quilômetro.

II - Preliminares

2.

Inaplicável a tese de ilegitimidade passiva. A concessionária responde solidariamente pelos defeitos do produto e falhas na prestação do serviço, integrando a cadeia de fornecimento.

3.

Não acolhida a preliminar de inaplicabilidade do CDC. Apesar do uso dos veículos para transporte escolar, também serviam a fins pessoais, configurando destinação final. Vulnerabilidade dos consumidores reconhecida.

4.

Afastada a perda superveniente do objeto em razão da alienação por alguns autores. Subsiste interesse processual na reparação dos danos suportados enquanto proprietários.

III - Mérito

5.

Conjunto probatório, em especial laudo pericial, demonstra vícios de fabricação nos veículos desde a entrega, inclusive com substituição de peças no ato da retirada.

6.

Danos materiais evidenciados pelos gastos com consertos, desvalorização dos bens e impossibilidade de uso, notadamente para transporte escolar. Prejuízos de ordem patrimonial comprovados.

7.

Danos morais diante dos fatos relatados. Método bifásico do STJ. Utilização. Redução do valor para R$ 10.000,00.

8.

Necessidade de indenização proporcional à autora Regina, que adquiriu veículo usado e permaneceu menos tempo na posse do bem. Apuração do quantum em liquidação. 9. Juros moratórios a partir da citação para dano material e do arbitramento para dano moral. Correção monetária e juros conforme Lei 14.905/2024. 10. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2°, CPC.

IV - Dispositivo

11. Preliminares rejeitadas. Apelações parcialmente providas. Sentença reformada em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis
nº
0552478-85.2015.8.05.0001,
em que figuram como partes Apelantes
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e
ANIRA VEICULOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como partes Apeladas
REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA, DINAH DANTAS FERRARI SILVA, ELIZABETE MARIA DE PAULA PASSOS, ANTONIO GOMES CARVALHO E MARIVALDO SANTOS UZEDA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora